Tribunal: CARF
Processo: 13629.720660/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.720660/2011-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.482 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de outubro de 2020
Recorrente
MARIA EUNICE DA SILVA FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
CIÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. INTIMAÇÃO POR
EDITAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
O envio de correspondência a endereço diferente do domicílio tributário eleito
pelo sujeito passivo não configura tentativa frustrada de intimação, não sendo
possível a publicação de edital, nos termos do art. 23, §1o, do Decreto
70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário, determinando o retorno dos autos à instância de origem para
apreciação das questões de mérito. Vencido em primeira votação o conselheiro José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro que votou por converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de notificação de lançamento do imposto (e-fls. 5-8) de renda
da pessoa física, relacionada a:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.720660/2011-36
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.482 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720660/2011-36

a) Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, apurada a partir de
consulta a declaração de imposto de renda retido na fonte (Dirf) da fonte pagadora;
b) Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física, a partir de
consulta a declaração de informações sobre atividades imobiliárias (Dimob) apresentada pela
administradora de imóvel;
c) Compensação indevida de imposto complementar, correspondente à diferença
entre o valor declarado e o valor efetivamente recolhido com o código de receita 0246.

Ciência da notificação por edital (e-fls. 49-50) em 18/07/2011, tendo em vista
devolução da correspondência enviada, conforme comprovante e-fl. 87

Impugnação (e-fls. 2-3 e 21) apresentada em 20/10/2011, na qual a contribuinte
alega
 Tempestividade da impugnação, vez que a notificação foi enviada a
endereço incorreto.
 Que os rendimentos recebidos de pessoa jurídica são isentos (proventos de
aposentadoria de portador de moléstia grave);
 Que os rendimentos de alugueis são relativos a bem comum, tendo sido
oferecidos na declaração do cônjuge/companheiro;
 Que a compensação não é indevida, por serem os rendimentos isentos.

A impugnação não foi conhecida pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), conforme acórdão e-fls 93-96. Ementa:
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação apresentada fora do prazo não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo.

Destacou o voto condutor do acórdão que:
apesar da intempestividade da impugnação, a autoridade administrativa (lançadora)
poderá rever de ofício o lançamento, nos termos do Código Tributário Nacional CTN,
art. 149, à vista das alegações do sujeito passivo

Assim, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte efetuou
revisão de ofício do lançamento, afastando a exigência do crédito tributário relacionado à
omissão dos rendimentos recebidos de pessoa jurídica, os considerando como provenientes de
aposentadoria de portador de moléstia grave, portanto isentos. Termo circunstanciado e-fls. 100-
102

Ciência do despacho decisório (e-fl.104) da revisão de ofício e do acórdão em
22/05/2013, conforme aviso de recebimento da correspondência (AR e-fl.108).
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.482 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720660/2011-36

Recurso voluntário (e-fls. 109-110) apresentado em 13/06/2013, no qual a
recorrente reapresenta a declaração de tempestividade da impugnação e alega:
 Que os rendimentos de alugueis foram oferecidos à tributação na
declaração de seu cônjuge;
 Que fez as declarações na data certa, mas posteriormente o INSS lhe
concedeu isenção do IR.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade - Tempestividade
A ciência do Acórdão de primeira instância foi em 22/05/2013 e a data do
protocolo do recurso voluntário foi 13/06/2013. Portanto, o recurso é tempestivo.

Análise de admissibilidade – Instauração da lide
O art. 14 do Decreto 70.235/72, norma de regência do processo administrativo
fiscal, prevê que a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. O art. 15
do mesmo normativo, por sua vez, dispõe que a impugnação deve ser apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias.
Dessa maneira, o primeiro ponto a ser destacado é que, pela combinação dos
dispositivos acima citados, a impugnação intempestiva sequer instaura a lide, acarretando a
declaração da revelia e a cobrança da exigência não contestada.
Todavia, o art. 56, §2o, do Decreto 7.574/2011 autoriza o julgamento em primeira
instância se a impugnação suscitar, como preliminar, a tempestividade.
Como a impugnação apresentada trouxe tal preliminar, a DRJ recepcionou a
defesa nessa parte, porém não acatando a alegação. Por essa razão, todos os demais assuntos
devem ser considerados como matérias não contestadas e, portanto, não devem ser conhecidos
em grau recursal.

Tempestividade da impugnação
A recorrente alega que a notificação de lançamento foi enviada para o endereço
incorreto. Afirma que entregou, em 21/03/2011, declarações de ajuste anual (DIRPF)
retificadoras, alterando o endereço de “Rua Victório Magnavacca (...)” para “Rua Guimarânia
(...)”.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.482 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720660/2011-36

Compulsando
os
autos
dos
processos
13629.720660/2011-36,
13629.720656/2011-78 e 13629.720661/2011-81 verifica-se que no dia 21/03/2011 foram
entregues três DIRPFs retificadoras, com os seguintes dados:
Número
Ano-calendário
Hora da entrega
Endereço
06/36.301.265
2007
21:04:49
Rua Victorio Magnavacca
06/36.402.121
2008
21:21:26
Rua Guimarania
06/36.307.645
2009
21:29:08
Rua Guimarania

Considerando que na última declaração transmitida (06/36.307.645, obtida do
sistema “Midas” da Receita Federal e juntada às e-fls. 78-82 do processo 13629.720661/2011-
81) constou a opção “Sim” no campo “Houve mudança de endereço?”, essa opção deveria
atualizar as informações cadastrais da contribuinte em todos os bancos de dados da Receita
Federal do Brasil:

No entanto, a notificação emitida em 06/04/2011 foi enviada, por via postal, ao
endereço “Rua Victório Magnavacca (...)”, sendo devolvida com a informação “Mudou-se”, o
que seria suficiente para conferência do endereço constante das bases informatizadas e novo
envio ao endereço correto, antes da publicação do edital.
Dispõe o art. 23 do Decreto no 70.235/1972:

Art. 23. Far-se-á a intimação:
I – pessoal (...);
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento (...)
(...)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.482 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720660/2011-36

Os elementos dos autos indicam que o procedimento do Fisco, neste caso, não
atendeu ao que dispõe expressamente o §1o do art. 23 do Decreto no 70.235/1972, pois a
intimação por via postal não foi enviada ao domicílio tributário eleito pela contribuinte, não
podendo ser considerada improfícua.
Não sendo válida a intimação por edital, não é possível considerar que a
contribuinte foi cientificada no dia 18/07/2011. No entanto, por ter a recorrente comparecido aos
autos para apresentar sua defesa em 20/10/2011, a falta de citação deve ser considerada suprida,
cabendo apenas a apreciação da impugnação pela DRJ, sem que ocorra a reabertura de prazo.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Voluntário, somente quanto
à alegação de tempestividade da impugnação; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso, com remessa dos autos à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de origem para manifestação
sobre o mérito da questão apresentada pela contribuinte em sua
impugnação.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital